Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742138-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LIDIA MIRANDA DE LIMA APELADO: LIDIA MIRANDA DE LIMA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se Lídia Miranda de Lima para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de intempestividade formulada nas contrarrazões e as certidões expedidas pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 39612807, 39612813 e 39612816). Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator